Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL (CUSTAS DA FASE EXECUTIVA). NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PROVEITO ECONÔMICO TOTAL. PRECEDENTES DO STJ (EAREsp 198.124/RS; AgInt no AREsp 1.759.571/MS). SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE (TEMA 1.059/STJ).
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução e, em consequência, extinguiu a fase executiva.
2. A apelante sustenta que o juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença sem o recolhimento das custas inerentes a essa fase processual, no valor antecipado de R$ 274,49.
3. A sentença acolheu a impugnação no tocante à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados em razão da cumulação de pedidos que envolveram condenação em quantia certa e declaração de inexigibilidade de débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Duas questões centrais se apresentam à apreciação deste Tribunal: (I) verificar se há inovação recursal quando a parte suscita, apenas em sede de apelação, omissão não arguida previamente mediante embargos de declaração; e (II) definir se os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico total obtido, considerando a cumulação de pedidos reconhecida no título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No que tange à alegada ausência de comprovação do pagamento das custas do cumprimento de sentença, verifica-se que a tese não foi previamente submetida ao juízo de origem por meio de embargos de declaração. A falta desse requerimento prévio obsta a apreciação originária da insurgência e caracteriza inovação recursal vedada, sob pena de supressão de instância.
6. Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, a instrução revela que a apelante obteve êxito tanto na condenação ao pagamento de quantia certa quanto na declaração de inexigibilidade de montante relevante. Em havendo cumulação de pedidos, a verba honorária deve incidir sobre o somatório do proveito econômico efetivamente alcançado.
7. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.o 198.124/RS, assentou que, quando a sentença reconhece obrigação de pagar quantia certa cumulada com obrigação de fazer, ambas devem integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
8. A extinção do cumprimento de sentença por pagamento pressupõe o adimplemento integral da obrigação, com inclusão dos encargos processuais e dos honorários devidamente apurados. Os princípios da boa-fé processual e da efetividade da execução impõem que o feito apenas seja encerrado após a plena satisfação do resultado jurisdicional.
9. A reanálise da prova documental evidencia que o cálculo homologado não contemplou todos os componentes necessários ao encerramento da execução, impondo-se, por conseguinte, a reforma da sentença para o prosseguimento da fase executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A alegação de omissão não suscitada por embargos de declaração configura inovação recursal e não pode ser conhecida em apelação. 2. Na cumulação de pedidos, os honorários advocatícios incidem sobre o proveito econômico total obtido, compreendendo condenação em quantia certa e reconhecimento de inexigibilidade de débito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.